Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-16.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-16.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: FRANCISMARE DE SA ALVES

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA NOMEADA EM CARGO COMISSIONADO MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora nomeada para cargo em comissão, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal. O Município pleiteia a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário à servidora nomeada exclusivamente para cargo em comissão; e (ii) definir os critérios de aplicação dos juros moratórios e da correção monetária, especialmente após a EC nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ocupante de cargo em comissão exerce função pública por meio de vínculo administrativo legal, dispensando concurso público, conforme previsão constitucional, não se aplicando, portanto, a nulidade do vínculo discutida no RE 705.140, que trata de contratações irregulares.
O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargo público — inclusive os comissionados — o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com adicional de um terço.
Incumbe à Administração Pública comprovar a quitação das verbas remuneratórias, em razão do dever de conservação dos comprovantes de pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência dessa prova autoriza a condenação ao pagamento das parcelas pleiteadas.
Quanto aos consectários legais, aplica-se até 08/12/2021 o índice de correção monetária do IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, conforme decidido no RE 870.947/SE. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, incide o índice da taxa SELIC de forma única e acumulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O servidor nomeado para cargo exclusivamente comissionado tem direito ao recebimento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988.
A ausência de prova de quitação das verbas remuneratórias por parte do ente público enseja sua condenação, por ser ônus que lhe compete.
Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a modulação fixada no RE 870.947/SE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar exclusivamente o índice da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE, Pleno, j. 20.09.2017; STF, RE nº 705.140, Pleno; STF, RE nº 596.478, Pleno, j. 26.03.2015 (tema 191 – RG); TJ-BA, APL nº 8000062-82.2018.8.05.0057, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 21.10.2021; TJ-BA, APL nº 0000470-06.2014.8.05.0073, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000645-16.2017.8.05.0053, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES

e, como Apelada,
FRANCISMARE DE SA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA